Tribunal: STF
Processo: RE 599176
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-22
Data de publicação: 2009-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUJA SUJEIÇÃO PASSIVA FOI TRANSFERIDA À UNIÃO POR SUCESSÃO. ART. 150, VI, A; ART. 156 E ART. 151, III DA CONSTITUIÇÃO.



             PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



             Manifestação pela presença do requisito da repercussão geral da matéria constitucional discutida.